Tribunal: STF
Processo: RHC 222414
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. tráfico e associação para o tráfco de drogas. Indeferimento de produção probatória. Cerceamento de defesa. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 745.360, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA DE LOG DE EVENTOS EM CELULAR APREENDIDO. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. O deferimento da produção de provas está inserido no âmbito de discricionariedade do magistrado responsável pelo processo, devendo fazê-lo demonstrando os motivos do seu convencimento. 



    2. Tendo sido indicada fundamentação suficiente com os motivos do convencimento do magistrado a respeito da desnecessidade de produção de prova —"pois já há nos autos relatório de extração de dados armazenados no celular a partir da data do fato, qual seja, 08/01/2021 (vide INQ3 no evento nº. 01)"—, não se registra a suposta ilegalidade. 



    3. A via estreita do habeas corpus não é meio adequado para verificação de conveniência ou necessidade de produção de provas, se a avaliação desse juízo de discricionariedade do julgador demanda, como in casu, o cotejo analítico e aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos nos autos da ação penal. (AgRg no RHC 98291/PR, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018). 



    4. Agravo regimental improvido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa “pretende a produção de prova em ação penal para o fim de remeter o aparelho apreendido ao IGP-RS para realização de perícia de log de eventos a partir da data da apreensão até a presente data, a fim de garantir a contraprova defensiva, sob pena de violação da ampla defesa e do contraditório, dispostos no art. 5° LV, da Constituição Federal”. Alega que “a decisão que indeferiu a remessa do aparelho celular ao Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul acarretou irregular cerceamento processual em detrimento ao contraditório e ampla defesa do paciente, além de causar inversão tumultuária nos atos do processo”.



    3. Requer a defesa o “provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus para o fim de deferir a remessa do aparelho apreendido ao Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul para realização de perícia de log de eventos a partir da data da apreensão até a presente data, a fim de garantir a contraprova defensiva, sob pena de violação da ampla defesa e do contraditório, dispostos no art. 5° LV, da Constituição Federal”.



    4. Decido.



    5. O recurso não deve ser provido.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o indeferimento do pedido de diligência solicitada pela defesa, desde que veiculado em decisão adequadamente fundamentada, não traduz ofensa ao princípio constitucional do contraditório nem caracteriza medida configuradora de cerceamento de defesa” (RHC 104.752, Rel. Min. Celso de Mello. No mesmo sentido, vejam-se o HC 207.670, Relª. Minª. Cármen Lúcia, o RHC 119.432, Rel. Marco Aurélio, o HC 173.777-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin e o HC 212.577-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o RHC 199.632-AgR, Rel. Min. 



    7. E mais: “não cabe a esta Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. (...) conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, procedimento inviável na via eleita” (HC 173.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    8. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Não obstante o teor das razões regimentais, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois alinhada com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o deferimento da produção de provas está inserido no âmbito de discricionariedade do magistrado responsável pelo processo, devendo fazê-lo demonstrando os motivos do seu convencimento. 



    Como demonstrado, o indeferimento da diligência solicitada está devidamente fundamentada pelo magistrado "pois já há nos autos relatório de extração de dados armazenados no celular a partir da data do fato, qual seja, 08/01/2021 (vide INQ3 no evento nº. 01)" (fl. 21). A conclusão está devidamente ratificada pelo Tribunal de origem. 



    Ressalte-se, que a via estreita do habeas corpus não é meio adequado para verificação de conveniência ou necessidade de produção de provas, se a avaliação desse juízo de discricionariedade do julgador demanda, como in casu, o cotejo analítico e aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos nos autos da ação penal. (AgRg no RHC 98291/PR, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018). Aliás, quanto a esse entendimento, a parte nem sequer se insurgiu visando demonstrar sua incorreção. 



    Ante o exposto — presente fundamentação suficiente com os motivos do convencimento do magistrado a respeito da desnecessidade de produção de prova —, nego provimento ao agravo regimental.



    [...].



    9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator